Tribunal: TCU
Processo: 003.793/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de reforma a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.793/2026-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gabriel de Andrade Steiner (XXX.946.367-XX); Graciane Conceicao Alvarenga Cunha Eduardo (XXX.406.657-XX); Jacy Montenegro Magalhaes Neto (XXX.308.907-XX); Jose Emilio Torres Rojas (XXX.364.607-XX); Matheus Rio Verde Pamplona (XXX.202.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Ato 83309/2025 - Inicial - MATHEUS RIO VERDE PAMPLONA: O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Aspirante a Oficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 79402/2025 - Inicial - GRACIANE CONCEICAO ALVARENGA CUNHA EDUARDO: O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 76825/2025 - Inicial - GABRIEL DE ANDRADE STEINER: O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 37645/2025 - Inicial - JOSE EMILIO TORRES ROJAS: O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 83333/2025 - Inicial - JACY MONTENEGRO MAGALHAES NETO: O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal.